Tribunal: TJSP
Processo: 0009403-47.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Cédula de crédito bancário. Execução paralisada por mais de três anos após suspensão pelo prazo de um ano. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Desídia do Credor. Desnecessidade de intimação pessoal. Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de Competência) suscitado no Recurso Especial 1.604.412/SC. Extinção do feito mantida. Honorários

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Cédula de crédito bancário. Execução paralisada por mais de três anos após suspensão pelo prazo de um ano. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Desídia do Credor. Desnecessidade de intimação pessoal. Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de Competência) suscitado no Recurso Especial 1.604.412/SC. Extinção do feito mantida. Honorários advocatícios. Responsabilidade da parte devedora. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ no sentido de que o devedor não pode se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação Recurso parcialmente provido.
"Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009403-47.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados GONÇALVES MULTIMARCAS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA EPP e ANDERSON GONÇALVES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
Voto no 45.799
Apelação Cível no 0009403-47.2013.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelados: Gonçalves Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. EPP e Anderson
Gonçalves Rodrigues
Juiz(a) de 1a inst.: Lourenço Carmelo Tôrres
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Cédula de crédito bancário. Execução
paralisada por mais de três anos após suspensão pelo prazo de um ano. Prescrição
intercorrente corretamente reconhecida. Desídia do Credor. Desnecessidade de
intimação pessoal. Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de
Competência) suscitado no Recurso Especial 1.604.412/SC. Extinção do feito
mantida. Honorários advocatícios. Responsabilidade da parte devedora. Aplicação
do princípio da causalidade. Precedentes do STJ no sentido de que o devedor não
pode se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação Recurso parcialmente
provido.
“Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
Trata-se de execução da cédula de crédito bancário no 006.191.773,
emitida em 28.09.2012, pelo valor de R$ 346.034,59, julgada extinta pela r. sentença de
fls. 114/116, de relatório adotado, que reconheceu a prescrição intercorrente e condenou
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
execução.
Apela o vencido (fls. 119/128), argumentando ser necessária a sua
intimação pessoal para dar andamento ao feito, como condição indispensável ao início
do fluxo do prazo prescricional. Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação ao
pagamento de honorários, ao argumento de que foi a parte executada quem deu causa à
propositura da execução.
Recurso preparado (fls. 129/132) e respondido pelos executados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
137/142).
É o relatório.
Como se observa dos autos, o credor promoveu em 04 de abril de 2013 a
presente execução de uma cédula de crédito bancário. E desde então o processo se
arrasta pelos escaninhos do Judiciário diante das frustradas tentativas de localização de
ativos em nome dos executados.
Diante de tal quadro, o credor requereu em fevereiro de 2015 a suspensão
dos autos nos termos do artigo 791, III, do CPC (fls. 81/82). Após, apenas juntou
procuração em setembro de 2016 (fls. 92) e em 27.05.2019 requereu pesquisas via
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, na tentativa de localizar bens passíveis de
penhora (fls. 103).
Finalmente, em razão do transcurso de três anos após a suspensão do
feito, foi o exequente intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente (fls.
108), ao que o credor apresentou a petição de fls. 111/113, refutando a prescrição
extintiva.
Seguiu-se o decreto de extinção da ação pelo decurso prescricional
intercorrente.
E não há o que reparar na r. sentença.
Ao contrário do que sustenta o credor, está bem claro nos autos que
ocorreu a hipótese de prescrição intercorrente, prevista no inciso V do artigo 924, do
CPC, que permite a extinção da execução.
É que passado tempo superior a cinco (03) anos de paralisação processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
após a suspensão por um ano, foi extrapolado o prazo prescricional trienal previsto para
a execução da cédula de crédito bancário.
Dessa forma, evidencia-se que a paralisação injustificada após a ida dos
autos ao arquivo, leva ao reconhecimento da perda do direito de ação.
Depois, uma coisa é certa: a execução não pode ficar suspensa
indefinidamente, ainda que por ausência de bens do devedor, pois a eternização do
processo não condiz com o escopo político da Jurisdição, que tem por objetivo a
pacificação social.
Nesse sentido, aliás, justifica ARAKEN DE ASSIS com a seguinte
observação: “a suspensão indefinida se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado,
cuja responsabilidade se cifra ao patrimônio (art. 591), aos efeitos permanentes da
litispendência. Mesmo que a responsabilidade respeite a bens futuros, eles servirão ao processo
futuro, e não, necessariamente, ao atual” (Manual do Processo de Execução, 10a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 441).
E o caso, data venia, não dependia de nenhuma intimação do exequente.
A prévia intimação do exequente, é verdade, era considerada pela
jurisprudência que até então prevalecia e à qual me curvava , como condição para a
caracterização da desídia do exequente e, consequentemente, reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Todavia, essa orientação foi revista pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme se pode ver dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
EXEQUENTE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DO
CONTRADITÓRIO
RESPEITADA.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
DESPROVIDO.
1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese
de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o
exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando
que seja respeitado o princípio do contraditório.
2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja
fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se
interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14
(quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa
forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava
consumada.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE
POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 150/STF.
1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de
título extrajudicial.
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula
150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens
penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que
o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens
penhoráveis.
6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição,
instituto de direito material.
7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente
no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.
8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao
feito.
9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe
oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.
10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016).
11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo
Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015).”
12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)
Finalmente, como bem observado pelo MM. Juiz da causa, com
julgamento do IAC Incidente de Assunção de Competência suscitado no Recurso
Especial 1.604.412/SC foram fixadas as seguintes teses quanto ao incidente:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um)
ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício
da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição”. (Resp no 1604412/SC).
Portanto, subsumindo-se a hipótese dos autos às teses acima, não há
como afastar a prescrição intercorrente dos autos.
Por fim, em relação aos honorários, com o devido respeito, justamente
em razão do “princípio da causalidade”, quem deve responder pelo ônus processual é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
devedor.
De qualquer forma, ainda que assim não fosse, o reconhecimento da
prescrição intercorrente não atrairia a sucumbência para o exequente, pois é certo que
foi a inadimplência dos executados, que deu origem ao ajuizamento da execução,
cabendo, portanto, a aplicação do princípio da causalidade.
Com efeito, conforme ensina YUSSEF SAID CAHALI, em princípio,
“no caso de extinção do processo desacompanhada da declaração de direito, não há lugar
para um pronunciamento sobre as despesas, devendo cada uma das partes suportar aquelas
que tiver antecipado” (Honorários Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos
Tribunais, 1997, p. 534).
O Código de Processo Civil traça essa direção, como pode ser visto do
art. 85, § 10, que assim dispõe: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo.
De fato, no caso específico de extinção do processo por uma causa
superveniente, a regra da sucumbência não pode ser cegamente aplicada, pena de levar a
injustiça gritante. O ilustre Jurista acima citado ensina, a propósito, que em casos tais
deve prevalecer, “na plenitude de seu vigor, o princípio da causalidade” (Ob. cit., p.
537).
Realmente, se o esvaziamento da ação se faz por causa alheia às partes,
não há, em rigor, vencedor ou vencido na lide, donde se impõe a aplicação do princípio
da causalidade. E no caso, como já mencionado, quem deu causa à instauração da ação
monitória foram os devedores, com a não quitação do débito nos moldes contratados e
nem mesmo no curso do processo.
Resulta razoável assim que a parte devedora não pode se beneficiar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
o não cumprimento de sua obrigação.
Nesse sentido, vem sendo reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, valendo destacar os seguintes precedentes, todos proferidos na vigência e
com fundamento na legislação atual, pelo que, inclusive, doravante passo a adotar tal
orientação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NA
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA
PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. ADEQUAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1380563/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe
24/04/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR.
1. Cuida-se de agravo interno por meio do qual o executado, em razão da
decretação da prescrição intercorrente, postula a fixação de honorários
advocatícios com base no "proveito econômico obtido", isto é, o montante que
deveria adimplir se a execução chegasse ao seu termo natural.
2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a
Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de
bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do
devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.
3. Hipótese dos autos em que, contudo, mostra-se inviável a alteração das
verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da
reforma para pior (non reformatio in pejus).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1745765/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
OU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.
1. "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe 20/3/2019).
2. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução
ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da
exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.
3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente
fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios,
porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o
devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.
4. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos
a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que
é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1834500/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRECEDENTE.
1. Em face do princípio da causalidade, sequer se justificaria a imposição de
sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de
prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da
execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida
líquida e certa e, proposta a execução, não indicou bens aptos ao cumprimento
da obrigação. Não cabe, todavia, em recurso apenas do beneficiário dos
honorários, reformar o acórdão recorrido em seu prejuízo. Precedente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711219/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 0009403-47.2013.8.26.0451 - Piracicaba - F - Voto no 45.799
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com
base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1749342 / PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, J. 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
Vale aqui transcrever trecho do voto no Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, proferido no precedente mencionado na sentença (REsp 1835174/MS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/11/2019, DJe 11/11/2019), que trata de situação idêntica à dos autos: “Há situações
em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada
como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. Isso
porque, para efeito de distribuição dos ônus sucumbenciais, ao lado do princípio da
sucumbência, deve-se ter em mente o princípio da causalidade”. E analisando o caso
concreto concluiu: “O Tribunal de origem constatou corretamente que, a despeito de não
haver sido imposta derrota ao executado no plano jurídico - uma vez que a prescrição fulmina
a pretensão executória -, as circunstâncias fáticas em que envolvem a causa (ou seja, dívida
não quitada a tempo e modo e recalcitrância do devedor durante a tramitação do processo
executivo) demonstram que este deu causa à existência do processo, devendo, em que pese não
seja tecnicamente sucumbente, suportar os ônus sucumbenciais em virtude da aplicação do
princípio da causalidade”.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta dou parcial
provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença apenas para inversão dos
encargos do processo.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator